Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-79.2008.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003391-79.2008.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JOSE CICERO VICENTE DA SILVA - CPF: 298.856.778-60 (RECORRENTE), ALAN KARDEC RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal, por homicídio qualificado pelo motivo fútil, para julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia exclusivamente o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando ausência de justa causa para sua submissão ao julgamento dos jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente a ponto de justificar seu afastamento na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só se admite quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d", da Constituição Federal.

5.

Há nos autos elementos probatórios suficientes que indicam, ainda que de forma indiciária, que o crime pode ter decorrido de motivo fútil — uma discussão desproporcional em razão da permanência da vítima em local de vigilância informalmente atribuída ao réu —, circunstância que impede o afastamento da qualificadora em sede de pronúncia.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, não sendo a qualificadora manifestamente infundada, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

7.

Depoimentos colhidos em juízo e elementos do inquérito corroboram a tese acusatória, indicando que o desentendimento entre o réu e a vítima teve natureza banal e pode ter ensejado a reação desproporcional e letal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando esta for manifestamente improcedente.

2.

A apreciação da presença ou não do motivo fútil é competência do Tribunal do Júri, sempre que presentes indícios mínimos que sustentem a sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CPP, art. 413, caput; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
José Cícero Vicente da Silva
, contra decisão proferida nos autos da ação penal n. 0003391-79.2008.8.11.0040, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo fútil), o submetendo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente requer exclusivamente o
afastamento da qualificadora
descrita no inciso II, do §2º do art. 121 do Código Penal (id. 300046380).

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no id. 300046393, pleiteia o
desprovimento
do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na íntegra.

Em juízo de retratação, a decisão foi
mantida
pelos próprios fundamentos (id. 300046395).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, se manifesta pelo
desprovimento
do recurso, entendendo que a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, conforme ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA
– Pedido para afastar a qualificadora do motivo fútil – Impertinência – Desentendimento banal - Qualificadora não manifestamente improcedente – Enunciado nº 02 do TJMT – Parecer pelo
desprovimento
do recurso
” (id. 302884870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
José Cícero Vicente da Silva (“ZÉ CÍCERO”)
, como incursos nas sanções do artigo art. 14 da Lei Federal nº 10.826/2003, e 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos delituosos:

“[...] I - Consta do referido procedimento investigatório que, na data de 27.03.2008, na MT-242 com a Rua Idemar Reedi, no Auto Posto Dallas, no Bairro Industrial, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado portava/transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo um revólver calibre 38, marca Taurus, n° 399996, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23 do IP, declarada apta a efetuar disparos, nos termos do auto de verificação e eficiência de arma de fls. 25/28 do IP.

II - Consta, ainda, que, na data de 27.03.2008,
por volta das 00h400min., no pátio do estabelecimento comercial "Gasparoto Acessórios
", localizado nas proximidades do Auto Posto Dallas, no Bairro Industrial, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, Ð3⁄4 denunciado JOSÉ CÍCERO VICENTE DA SILVA, agindo com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo e arma branca do tipo faca com cabo de alumínio (auto de apreensão de fls. 06 e 23 do IP), por motivo fútil, matou ALAN KARDEC RODRIGUES DE SOUZA, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo, sendo atingido por um projétil na perna esquerda, e por um golpe de faca que causou-lhe lesão corporal abdominal em nível de região mesogástrica, com evisceração (saída de alças intestinais), que foi esta a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de lesão de corpo de delito indireto de fls. 75/77 do IP, prontuário médico n° 12-66-05 de fls. 77/86 do IP e Boletim de Ocorrência de fls. 05-verso do IP.

Conforme apurado, o denunciado JOSÉ CÍCERO VICENTE DA SILVA
prestava serviço de vigilância noturna no Auto Posto Dallas
, na Churrascaria Dallas e na Hidráulica Brasil,
fazendo rondas pelos pátios das empresas numa motocicleta C100Biz, cor azul, e, para exercício de sua atividade, portava um revólver

calibre 38, marca Taurus, n° 399996, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se das investigações que, no dia 27.03.2008,
por volta das 00h40min., o denunciado fazia rondas nas proximidades do Auto Posto Dallas quando, com um auxílio de uma lanterna, avistou a vítima ALAN KARDEC RODRIGUES DE SOUZA de pé em frente ao estabelecimento comercial "Gasparoto Acessórios", no lado direito (registro fotográfico de fls. 16 do IP), portando uma bolsa que se encontrava no chão, oportunidade em que o interpelou afirmando que a vítima não poderia permanecer no local, determinando que a mesma se retirasse dali, razão pela qual travaram uma discussão.

Assim,
frente a negativa da vítima em atender a ordem de retirada, o denunciado sacou do revólver calibre 38, marca Taurus, n° 399996, que portava consigo, 3deflagrou o primeiro um disparo da arma de fogo, vindo a atingir o vidro de uma das janelas frontal da empresa "Gasparoto Acessórios" (registros fotográficos de fls. 17/19 do IP), o que motivou a vítima a gritar por socorro, dizendo "não me atire, não me atire".

Não obstante o esboço da reação da vítima, o denunciado desferiu ainda mais dois disparos de arma de fogo, vindo um dos projéteis a atingir a perna esquerda da mesma
, consoante teor do Boletim de Ocorrência de fls. 05-verso do IP, o que acabou impulsionando-a a defender-se da injusta agressão do denunciado, já que receava que o denunciado lhe ceifaria a vida.

Desta feita, consta que
a vítima apoderou-se de uma faca com cabo de alumínio e partiu em direção do denunciado, ocasião em que entraram em luta corporal e, após o denunciado ter conseguido se apossar da faca da vítima, desferir-lhe um golpe na região do abdômen, resultando em evisceração (saída de alças intestinais), que foi esta a causa suficiente de sua morte
, conforme laudo de lesão de corpo de delito indireto de fls. 75/77 do IPÐμ prontuário médico n° 12-66-05 de fls. 77/86 do IP.

Extrai-se ainda do caderno investigatório que, ao perceber que a vítima havia sido atingida com o golpe de faca, apresentado sagramento, o
denunciado
se desvencilhou da vítima, deixou a motocicleta e a lanterna que trazia consigo no local, pulou o muro do estabelecimento que dá acesso à BR-242 e,
empreendeu em fuga
, tomando rumo ignorado.

Consta que, ao ser acionada via 190 e chegar ao local dos fatos, os policiais
militares encontram a vítima ainda viva, pedindo por socorro e segurando suas vísceras, oportunidade em que revelou aos mesmos que o autor do crime que a vitimou era o denunciado
, vigia do Auto Posto Dallas. Em seguida, sendo a vítima socorrida rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso-MT,
a mesma não veio a resistir às lesões múltiplas provocadas pela facada recebida do denunciado
, vindo a óbito no dia 28/03/2008, por volta das 04h30min.

Como se vê, a
motivação fútil restou caracterizada haja vista que, o crime teve como móvel uma situação insignificante, ou seja, frente a resistência da vítima em deixar a área externa da empresa
"Gasparoto Acessórios",
local em que comumente mendigos permaneciam e se instalavam para pernoitar
, mormente porque o denunciado sequer era "contratado" pelo proprietário da aludida empresa para fazer serviço de vigia no local. [...]”
(ID 300045882, pág. 105/108).

Diante de tais fatos e após fase instrutória, o recorrente foi
pronunciado
exclusivamente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos delineados na denúncia, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. A decisão, fundamentada no art. 413 do Código de Processo Penal, determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri. Inconformado, o acusado interpôs recurso, pleiteando unicamente o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal).

A despeito da inconformidade, o pedido
não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme dispõe o art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

No que tange às qualificadoras, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório mínimo. Caso contrário, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente estabelecida, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c" e "d", da CF.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
". (...)”
(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“
(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

A denúncia ressalta que “
a motivação fútil restou caracterizada haja vista que, o crime teve como móvel uma situação insignificante, ou seja, frente a resistência da vítima em deixar a área externa da empresa "Gasparoto Acessórios", local em que comumente mendigos permaneciam e se instalavam para pernoita (...)”
(ID 300045882, pág. 105/108).

No caso em análise, se verifica que a aludida qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, uma vez que é possível aferir dos autos a possibilidade do crime ter tido como móvel uma discussão sobre a permanência da vítima em um local em que o réu era responsável pela segurança e vigilância, decorrente de uma possível desproporcionalidade entre o estímulo e a reação violenta do agente.

Nesse sentido, conforme bem destacado pelo Juízo pronunciante:

“(...) Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que a qualificadora de motivo fútil, constante da opinio delicti, não se mostra patentemente divorciada do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por questões relacionadas a uma discussão sobre a permanência em um local em que o réu era responsável pela segurança e vigilância. Nesse ínterim, caberá aos jurados analisar se constitui motivo fútil a discussão sobre a permanência da vítima em um local em que o réu era responsável pela segurança e vigilância.”
(Id 166391198).

Corroborando tal entendimento, a testemunha
Sérgio Luiz Ferreira
declarou que "
ficou sabendo por terceiros a vítima estava dormindo na frente do posto e que o guarda chegou lá e disse que não queria que ele dormisse no local".
Já a testemunha
Adriano Schons
afirmou que
"soube que houve um desentendimento entre o autor e vítima"
(id. 300045890). O policial militar
Anselmo José Paes de Campos
, na etapa do contraditório, disse nos seguintes termos ementados pelo Ministério Público:
“a) foi acionado para atender uma ocorrência, cujos informes indicavam que a vítima havia sido atingida por arma branca (faca); b) no local, visualizou a vítima com profundo corte na barriga (“vísceras para fora”); c) durante conversa com a vítima foi confirmado que o autor do crime teria sido o guarda do local; e d) foi acionado o corpo de bombeiros para prestar o socorro à vítima. (...)”
(id. 302884870).

Assim, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora em questão, deve ser mantida na pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete decidir sobre sua configuração ou não.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025